Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER HABILITAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena acessória de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor exige fundamentação individualizada e motivação concreta que autorize a sua majoração acima do patamar mínimo legal.
2. O princípio da proporcionalidade orienta a correspondência entre a pena privativa de liberdade e a pena acessória, notadamente quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal.
3. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para pena inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, “c”).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.